Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. RECONHECIMENTO FACIAL. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Contradição inocorrente, pois o acórdão construiu de forma clara os fundamentos para conclusão de necessária análise de ponto omisso da sentença e ausência de demonstração de disponibilização dos itens que deseja a devolução.

2. A embargante alega cerceamento de defesa, após conclusão da omissão da sentença. Contudo, a prova necessária consiste em documentos que não colacionados pela própria embargante, não sendo possível concluir por qualquer cerceamento.

3. O julgado esclareceu que a parte embargante sequer definiu exatamente o que precisa ser devolvido, não sendo possível obrigar a parte embargada a devolver software que em tese está instalado em computador que já teve sua devolução determinada.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.